Tribunal: TJES
Processo: 0000481-47.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000481-47.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JODENIAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. Fixação de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR Da ADVOGADa DATIVa.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas, no boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, ficha de avaliação de risco, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
Arbitrado, em favor da defensora dativa, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

3.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000481-47.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JODENIAS GOMES

Advogada Dativa:
SILVIA THAMARA DOS SANTOS BELIZARIO MARTINUZZO - ES18633

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
JODENIAS GOMES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES (fls. 76/77),
que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática de
ameaça
(art. 147 do CP
), e
vias de fato
(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41), às penas de 01 (um) ano de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime de cumprimento aberto.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição,
por aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Pugna mais, pelo arbitramento de
honorários
para a advogada, nomeada como
dativa
(Id. 7037369).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 22/04/2022, na zona rural do município de Conceição de Castelo, JODENIAS GOMES foi até a residência de Bruna Pereira dos Reis, sua ex-companheira, e, inconformado com o término do relacionamento, proferiu ameaças, dizendo que
“se ela não voltasse pra ele, iria se arrepender”,
e ainda, que
“iria tomar-lhe as crianças”.

Na oportunidade,
JODENIAS ainda puxou a ofendida pelos braços e cabelos, e BRUNA, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais, para requerer medidas protetivas de urgência.

Após analisar todo o acervo probatório, reputo que o pedido absolutório
não
deve prosperar, porquanto a
materialidade,
restou fartamente demonstrada, n
o
boletim de ocorrência unificado nº 47640262 (fls. 05/06),
requerimento
de medidas protetivas (fls. 12/13), ficha de avaliação de risco (fls. 14/19), e vídeos apresentados pela vítima, na esfera policial (mídia de fl. 25)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e
Bruna Pereira dos Reis, afirmando que, seu ex-companheiro, ora apelante, por não aceitar o término do relacionamento, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, e puxou seus braços e cabelos
(fl. 07 e
link
de fl. 58).

E embora JODENIAS

tenha apresentado sua versão sobre os fatos em Juízo, negando a autoria delitiva (
link
de fl. 58)
, tal afirmação não se mostrou suficiente, para ilidir sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado, quando a conduta ameaçadora provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
[1]
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, Bruna requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 12/13).

Assim,
fartamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de ameaça
(art. 147 do CP
)
, e da contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41)
,
não prospera o pleito de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

Por fim,
considerando a interposição do presente recurso, arbitro, em favor da defensora dativa, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
7122689)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

[1]
TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.